Tribunal: STF
Processo: ARE 1452152
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-26
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Obrigação de Fazer. Pretensão destinada à condenação do réu à realização das reformas necessárias à obtenção do AVCB atualizado, no prazo de cento e oitenta dias, para o imóvel onde está localizada a Escola Estadual Sérgio Buarque de Holanda, situada no município de Diadema. Sentença de procedência com fixação do prazo de 48 (quarenta e oito) meses a contar da data da citação, sob pena de multa diária por descumprimento. Manutenção. Acolhimento da insurgência recursal apenas para alterar o prazo para cumprimento da obrigação. 



    RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 2º e 37 da CF.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso não merece acolhida. O acórdão recorrido se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Não se trata, aqui, de interferir na competência do Poder Executivo quanto à conveniência e oportunidade para a realização de políticas públicas – e a consequente disposição de recursos para tal fim – mas, sim, de assegurar a proteção do direito fundamental à educação. Nessa linha, vejam-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Direito à educação. Implementação de políticas públicas. Reforma em escola pública. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).



    (ARE 1.357.301-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBRAS DE ADEQUAÇÃO. AUTO DE VISTORIA. ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CARTA FEDERAL. 



    1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), bem como a análise de legislação infraconstitucional (Lei Complementar Municipal 2/1990; e Decreto Estadual 56.819/2011), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC c/c art. 81, § 2º do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    (ARE 1.368.926-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma)



    5. Outros precedentes no mesmo sentido podem ser encontrados quanto aos direitos fundamentais à segurança (RE 628.159-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; RE 367.432-AgR, Rel. Min. Eros Grau; e AI 734.487-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie), à saúde (ARE 740.800-AgR, Rel.ª Min.ª Carmén Lúcia; RE 581.352-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RE 642.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux), ao meio ambiente equilibrado (RE 658.171-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 563.144-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes), à assistência jurídica gratuita aos necessitados (AI 739.151, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; AI 598.212-ED e RE 763.667-AgR, ambos Rel. Min. Celso de Mello).



    6. Ademais, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, faz-se necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 26 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator